Tribunal: TJSP
Processo: 1004271-02.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Licitação – Pregão Presencial n.o 78/2021 – Contratação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e recepção – Irresignação da apelante quanto à desclassificação de sua proposta – R. sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento - Desclassificação com base no item 10.4, alíneas 'd' e 'd1' do Edital - Proposta sem solidez,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Licitação – Pregão Presencial n.o 78/2021 – Contratação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e recepção – Irresignação da apelante quanto à desclassificação de sua proposta – R. sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento - Desclassificação com base no item 10.4, alíneas 'd' e 'd1' do Edital - Proposta sem solidez, que não demonstrou ser apta a cobrir os custos dos serviços – Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP - Recurso desprovido.